Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740677-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO Cuida-se de petição (Id. 68902780) em sede de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA contra a decisão de ID 208896164, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos dos embargos de terceiros n. 0775105-82.2024.8.07.0016, ajuizado em face ADELAN MARQUES MELLO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito não se faz presente. Isso porque na ação no 0716109-70.2019.8.07.0015 apenas foram penhorados os direitos de Alex Sandro Moreira da Silva sobre o imóvel em questão. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (conforme artigo 843, caput, do CPC). Por outro lado, a alegação de bem de família já foi rejeitada na ação no 0716109-70.2019.8.07.0015, sob o seguinte fundamento: “O bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Seu parágrafo único ainda reza que "na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil". Embora o Executado alegue que é proprietário de um único imóvel que serve de moradia sua e de sua família, não junta nenhum documento que comprove a sua alegação. Ao contrário, consta dos autos o documento de ID. 141767897 que demonstra que a esposa do executado consta como adquirente de outros 7 (sete) imóveis. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. Nesse sentido, veja-se o julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PÇOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei n. 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso dos autos, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial da agravante. (...) (AgInt no REsp n. 1.558.073-SP, Min. Rel. Raul Araújo, 4 Turma, data jul. 18/02/2020).” Ademais, a decisão proferida na ação no 0716109-70.2019.8.07.0015 foi mantida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento pelo TJDFT (Ag. I. no 0735046-37.2023.8.07.0000 e no 0732687-80.2024.8.07.0000). Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Nas razões recursais, a agravante alega que na decisão agravada o juízo confunde executado com a pessoa da agravante e afirma que não foi feita a juntada de documentos – apesar de a agravante ter juntado 54 documentos de certidões e comprovantes, no sentido da decisão. Defende que o bem alienado é o único imóvel na qualidade de moradia da agravante. Refuta a afirmação do juízo que a agravante/embargante tem vários imóveis, ao passo que fala que o ID apontado, para tanto, é inexistente. Esclarece que reside com sua mãe, Marli, com 75 anos, seu filho Davi, com 12 anos, sua filha Ester, com 02 anos e com seu esposo. Todas estas pessoas ficarão sem teto para dormir com o prosseguimento da penhora, tendo em vista que o imóvel objeto dos autos é o único imóvel da família. Aduz que, havendo a alienação, ainda que parcial do imóvel, não haverá outra residência que abrigue a agravante, sendo urgente a atuação deste Tribunal no sentido de permitir apenas atos executórios que não importem no desabrigo da agravante e sua família. Defende em abono a sua tese, que não possui imóvel apto à moradia, e, sim, 6 vagas de garagem, que foram incorporadas ao seu patrimônio por adjudicação judicial (processo no 2011.01.1.079828-3, ocorrida em 23/09/2019), e não por aquisição onerosa, antes do advento do processo de cumprimento de sentença referido em 08/07/2019 (matrículas de no 277.325, no 277.323, no 277.322, no 277.320, no 277.319 e no 277.318). A respeito do apartamento n. 501, sustenta que este foi vendido em 2012, antes da instauração do cumprimento de sentença em referência (08/07/2019), conforme comprova certidão de ônus do 3a Ofício de Registro Imobiliário do DF (Id. 208834192) Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, para que sejam suspensos os atos executórios do Cumprimento de Sentença, Processo no 0716109-70.2019.8.07.0015.Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a alienação do único imóvel residencial da agravante, afim de que a penhora do processo de cumprimento de sentença do executado, ocorra tão somente sobre as vagas de garagem de Matriculas de no 277.325, no 277.323, no 277.322, no 277.320, no 277.319 e no 277.318. Efeito suspensivo indeferido na decisão constante do Id. 64678265. Agravo interno – Id. 65557944. Petição – Id. 68902777 – informando que o agravado/exequente requereu a Adjudicação integral do imóvel residencial onde mora a agravante e os seus filhos (matrícula no 362.877), pelo preço integral e, ainda, requereu a penhora das vagas de garagens. Ao final, requer a apreciação do fato novo, bem como do pedido de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a liminar, para deferir o pedido de efeito suspensivo sobre a decisão que determinou a penhora, É o relatório. DECIDO. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à possibilidade de penhora sobre o imóvel sito à “SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 18, conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras-DF”. Analisando detidamente os autos, tenho que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo merece reconsideração. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Frise-se que a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim. Na hipótese, a parte agravante possui 7 imóveis, sendo que apenas um com caráter residencial, objeto da controvérsia judicial, uma vez que os demais são seis vagas de garagem. Com efeito, para considerar o bem de família, é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. 1. A matéria de ordem pública, tal como a impenhorabilidade do bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ. 2. Para considerar o bem de família, é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Isso afasta a necessidade de juntada de certidão de todos os cartórios da região em que mora o devedor, cabendo ao credor, no seu interesse, diligenciar nesse sentido. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245950, 0715678-81.2019.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2020, publicado no DJe: 12/05/2020.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. 1.1. No caso, a questão relativa à impossibilidade de penhora do direito de meação do cônjuge da executada que recai sobre o imóvel objeto de constrição não foi arguida em primeira instância e não fez parte da decisão agravada, o que impossibilita sua análise em sede recursal. 1.2. Por outro lado, as questões suscitadas na impugnação à penhora de imóvel foram objeto de reiteração no presente recurso, de modo que os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório foram observados. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. 2. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo incabível a realização de pedido, por absoluta inadequação da via eleita. Não conhecido o pedido formulado em contrarrazões, para reconhecer o imóvel da executada como sendo de alto valor, bem como autorizar a penhora e avaliação do bem, com ressalva de valor à executada para aquisição de outro imóvel de menor valor. 3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 4. No caso dos autos, a devedora primeira agravante comprovou que o imóvel em que foi deferida a penhora é o único de sua propriedade e ali reside com sua família, o que caracteriza bem de família, conforme previsão legal. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1913948, 0722534-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) g.n. Nesse quadro, diante das provas acostadas, reconheço a natureza do imóvel, objeto dos autos, como bem de família, que, em regra, tem sua impenhorabilidade preservada com o intuito de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. Feitas tais considerações, RECONSIDERO a liminar anterior e SUSPENDO a eficácia da Decisão contida no ID no 208896164 (processo de origem). Julgo prejudicado o agravo interno (Id. 65557944). Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator